Tribunal: TJMT
Processo: 0004550-26.2019.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004550-26.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS - CPF: 830.196.421-91 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), DANIELLI SANCHEZ DE ASSIS - CPF: 031.348.611-51 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, supostamente causado por omissão do Município na conservação, sinalização e iluminação de via pública.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Município decorrente de omissão na conservação, sinalização e iluminação de via pública, que teria ocasionado acidente de trânsito fatal.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão é subjetiva, exigindo-se, além do dano e do nexo causal, a comprovação de culpa.

4. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. As provas produzidas nos autos — fotografias do local, boletim de ocorrência elaborado unilateralmente e laudo necroscópico — são insuficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão estatal alegada e o acidente de trânsito que vitimou o condutor da motoneta.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) por omissão na conservação de vias públicas depende da comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso, ônus que incumbe à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELLI SANCHEZ DE ASSIS
e
LAUDICÉIA ANTUNES DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0004550-26.2019.8.11.0055,

proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E condenou as autoras, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

As apelantes sustentam a responsabilidade civil do ente público no dever de indenizar, uma vez que “
a existência do buraco na via pública não pode ser considerada um mero fator acidental, mas sim um fator determinante para a ocorrência do acidente
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 279218966, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 281480393, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELLI SANCHEZ DE ASSIS
e
LAUDICÉIA ANTUNES DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0004550-26.2019.8.11.0055,

proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, alega-se que Geroval Sanchez Roman, cônjuge de Laudicéia Antunes de Assis e genitor de Danielli Sanchez de Assis, faleceu em 2.6.2018, vítima de acidente de trânsito motivado, segundo afirmado na inicial, pela ausência de iluminação pública e sinalização, além da falta de conservação da via pública, que teriam sido os motivos preponderantes para a ocorrência do acidente.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

In casu
, é inequívoco que o Município tem o dever de zelar pela conservação adequada das vias públicas. Contudo, para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano experimentado, ônus probatório que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre esse ponto, vale transcrever trecho relevante da sentença recorrida:

“
Tem-se, portanto, não há como estabelecer um nexo causal entre o acidente ocorrido com o Sr. Geroval Sanchez Roman e a responsabilidade do ente municipal, tendo em vista a complexidade do caso, não podendo a Municipalidade ser responsabilizada com base em fraco conjunto probatório dos autos e versão unilateral da parte autora, que não formam um elo de convencimento firme, capaz de ser indenizável
.” (Id. 279218949 – Pág. 7).

Observa-se que, embora as fotografias anexadas aos autos (Id. 279218935 – Págs. 55/58) demonstrem a existência de um buraco na via pública, não há elementos probatórios suficientes para estabelecer, com a segurança necessária, que esse defeito na pavimentação tenha sido a causa determinante do acidente que vitimou o condutor da motoneta.

A sentença recorrida, acertadamente, pontuou que:

“
Do relato acima se verifica que a indenização pleiteada pela parte autora não se encontra devidamente comprovada, uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes a corroborar suas alegações demonstrando que, em que pese o mau estado conservação da via pública, o local mostrado pelas fotografias do documento de identificação 62725368 – págs. 54-58, não são aptas a causar o acidente na forma sofrida pela vítima
.” (Id. 279218949 – Pág. 7).

Pontua-se, ainda, que o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, sem qualquer certificação quanto às condições do local do acidente, não constitui prova suficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos, conforme destacado pelo d. Juízo
a quo
:

“
Há que ressaltar, o boletim de ocorrência n. 2018.174904, datado de 02/06/2017 (
sic
) elaborado unilateralmente pela parte autora, sem nenhuma certificação quanto ao estado de sinalização do local do acidente, não são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente (documento de identificação 62725370 – pág. 04)
.” (Id. 279218949 – Pág. 7).

Por outro lado, não obstante o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (Id. 279218935 – Págs. 30/32) ter atestado que a causa da morte foi o acidente de trânsito, tal documento, por si só, não comprova que o acidente ocorreu em razão de omissão do ente municipal na conservação da via pública.

De fato, o referido laudo apenas confirma a
causa mortis
— no caso, “choque hipovolêmico, traumatismo abdominal por instrumento contundente” —, mas não esclarece as circunstâncias em que o evento danoso ocorreu nem estabelece nexo causal com a suposta omissão estatal.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos constantes nos autos não são aptos a comprovar o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil do ente público.

Portanto, constata-se que as autoras, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado na inicial (Código de Processo Civil, art. 373, I).

Dessa forma, não há elementos suficientes para se admitir o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento danoso, pelo que não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados pelos particulares.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘
eventus damni
’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiárias da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025